Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022638-32.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0003040-97.2017.811.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA
AGRAVANTE: NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO, CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO e CONSULTORES CIVITAS LTDA. ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública no 0003040-97.2017.811.0038, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos, até o montante de R$128.730,00 (cento e vinte e oito mil setecentos e trinta reais).
Noticiam os Agravantes que o Ministério Público aviou a Ação de base sob o argumento de que estes teriam praticado ato de improbidade administrativa, advindos do procedimento de modalidade Pregão Presencial no 09/2013.
Sustentam que não há qualquer ilegalidade na sua contratação pelo Município de Reserva do Cabaçal, precedida do Pregão Presencial no 09/2013, e que em casos dessa natureza é imprescindível a demonstrado do dolo, além da comprovação de dano ao erário.
Destaque que o referido Pregão seguiu todas as fases, tendo sido realizado de acordo com a lei de regência e em absoluta observância aos princípios constitucionais instituídos no art. 37 da CF/88, inexistindo qualquer nulidade do contrato ou da licitação.
Ressalta que os serviços contratados foram devidamente prestados, inexistindo razão para devolução dos valores percebidos.
Acentua que inexiste comprovação de que a licitação tenha sido direcionada para a contratação da segunda Recorrente.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese recursal.
Afirma que os requisitos necessários ao deferimento do pleito cautelar não se mostram presentes, tendo em vista a ausência do fumus boni Iuri, eis que não foi praticado qualquer ato de improbidade pelos Recorrentes, inexistindo qualquer ilegalidade na contratação de serviços de assessoria jurídica, pela modalidade pregão, principalmente porque poderia inclusive ser realização com dispensa de licitação.
Pugna seja liminarmente suspensa a liminar que decretou a indisponibilidade de bens.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade, sendo certo, também, que está pautou-se em jurisprudência da Corte Superior.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“1 - Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município.
A Ata e Julgamento foi realizada em 24/04/2013 (pág. 433/434), sendo que o contrato firmado entre o Município de Reserva do Cabaçal/MT e a empresa CONSULTORES CIVITAS LTDA-ME teve vigência inicial pelo período de 31/04/2013 a 31/12/2013 (pág. 668).
Posteriormente, o contrato teve várias prorrogações de sua vigência, findando em junho de 2015 (pág. 669).
Nesse cenário, emergem indícios da prática de atos ímprobos, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração, pelos seguintes pontos:
a)Afere-se que o objeto de contratação dos serviços advocatícios é genérico, qual seja: “Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município”. Desta feita, não evidenciada a notória especialização ou complexidade da causa para se afastar a atuação do próprio assessor jurídico do município, Dr. Delair Teixeira de Alcântara (pág. 182/183).
b)Apesar do início de vigência do contrato ter ocorrido em 31/04/2013 (pág. 668), o município de Reserva do Cabaçal/MT já estava a realizar pagamentos à requerida desde janeiro de 2013 (pág. 481/490).
c)Mesmo com o objeto genérico referido e a existência de assessor jurídico no município de Reserva do Cabaçal/MT, o contrato que tinha prazo final em 31/12/2013 (668) foi prorrogado até junho 2015 (pág. 669).
Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade, bem como prejuízo ao erário; vislumbrando o fumus boni iuris.
De outro norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7o da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019)”
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora